Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-83.2016.8.26.0269
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do

Ementa:
Agravo Interno – Natureza de recurso – Artigos 994, III e 1021 do CPC – Interposto o recurso, se devolve ao órgão fracionado o conhecimento de todas as matérias objeto do recurso principal – Interposição do recurso e sua apreciação que implica superação do principio da colegialidade – STF RE no 634.595.
Julgamento monocrático – Análise do recurso pelo Relator – Inteligência do art. 932 do CPC (art. 557, do CPC/73) – Possibilidade – Ausência de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa e ausência de violação ao principio da colegialidade – Observância dos princípios da celeridade processual e presteza jurisdicional – Artigo 253 do RITJ/SP e Precedentes jurisprudenciais AgInt no AREsp 1.299.735/SP e 1.630.561/SP.
Execução em cumprimento de sentença – Ação Civil Pública – Caderneta de poupança - Legitimidade ativa do poupador - Comprovação de que faz parte dos quadros associativos do IDEC - Desnecessidade.
Juros de mora - Incidência sobre o valor objeto da condenação, independente de pedido expresso e de determinação pela sentença - Artigos 293, do Código de Processo Civil/73 e 407, do Código Civil - Termo inicial - Citação na fase de conhecimento da ação - Entendimento consolidado pelo STJ, REsp 1.370.899 - Incidência no percentual de 6% (seis por cento) ao ano (art. 1.062 do CC/16), desde a data da citação na ação civil pública até a data da entrada em vigor do novo Código Civil e, daí em diante, no percentual de 12% (doze por cento) ao ano (art. 406 do CC/02, c/c art. 161, § 1o do CTN).
Suspensão do trâmite do processo – Cumprimento de sentença - Ação Civil Pública - Expurgos inflacionários – STJ (Tema 0947 e 0948) e pelo TJ/SP (RITJ/SP artigo 257 - Presidência da Seção de Direto Privado do TJ/SP em 9/2/2017, nos autos do REsp no 2194358-09.2015.8.26.0000, foi admitido o recurso especial interposto pelo Banco Bradesco BERJ S/A pelo artigo 105, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, como representativo da controvérsia, nos termos dos artigos 1.030, incisos IV e V, alínea 'b' e 1.036, § 1o, do CPC) "a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva" - Questão superada – Cancelamento dos Temas 847 e 948 pelo STJ - Desafetação – Revogação da ordem de suspensão – Comunicado Nugep/Presidência TJ/SP no 08/2017 (ACP no 0808240-83.1993.8.26.0100) – Trâmite regular da execução determinado.
Exclusão juros remuneratórios – Possibilidade – Remessa dos autos à contadoria – Matéria de ordem pública – Preclusão e coisa julgada – Não reconhecimento – A decisão judicial que aprecia matéria de ordem pública não preclui, tampouco faz coisa julgada – Dever de apreciação – Expressão de poder de jurisdição e do império do Estado – Questão de ordem pública – Possibilidade de conhecimento independentemente de alegação e, portanto, de impugnação em qualquer fase processual (CPC/73, arts. 267, § 3o, e 301, § 4o, atual artigos 485 § 3o e 337 §5o do CPC) – Divergência entre os cálculos das partes que determina a remessa dos autos ao setor da Contadoria Judicial, evitando-se o enriquecimento sem causa (Código Civil artigo 884), para o fim de revisão do valor devido, observado o disposto no artigo 524, § 2o do CPC – Juros remuneratórios – Não cabimento – STJ – Artigo 543-C – REsp n. 1.392.245 – Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
Recurso provido em parte, com observação.